Tribunal: TJMT
Processo: 1038098-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038098-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), EDSON DALLA VECHIA - CPF: 369.396.849-72 (EMBARGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
Contradição. Incorrência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela
executada
contra acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento por ela
interposto
, a fim de
confirma
r
o acerto
da decisão que rejeitou a
sua
exceção de
pré
-executividade, em razão da preclusão quanto à oportunidade de se discutir as questões ali suscitadas acerca da forma de composição e atualização do débito, assim como das demais alegações de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu no vício de
contradição
em razão da presença de
conflito
interno
entre as
suas
premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. (nova denominação da
Aymoré
C
rédito,
F
inanciamento e
I
nvestimento S.A.
)
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

1038098-83.2025.8.11.0000
, oriundo
da ação de Busca e Apreensão
, em fase de Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0000457-97.2012.8.11.0044),
esta
deflagrad
a
em face da
embargante
a pedido de EDSON DALLA VECHIA,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela executada/embargante, a fim de confirmar o acerto técnico da decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por ela
oposta
,
em razão da preclusão quanto à oportunidade de se discutir as questões ali suscitadas acerca da
forma de composição e atualização do débito, assim como das demais alegações de excesso de execução

(cf. Id. nº
337154355
).

A embargante
afirma
que o acórdão embargado
incorreu em

contradição ao adotar a preclusão como motivo para não conhecer das matérias de ordem pública suscitadas na
exceção de
pré
-executividade
, porque, isso, a seu ver, “
autêntica verdadeira subversão ao devido processo legal, ferindo de morte o correto exercício jurisdicional, violando garantias fundamentais inerentes à toda a ordem processual nacional
”, e, então, sob essa perspectiva,
insiste
em que deve ser conhecida e acolhida a sua arguição de
excesso de execução
, uma vez que patente a inadequação dos critérios e encargos utilizados nos cálculos apresentados pelo embargado no que toca aos
honorários sucumbenciais,
à indenização por
perdas e danos,
à
multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69
, além da inexigibilidade das
astreintes
cobradas.

Pede,
pois
, o
acolhimento dos declaratórios, para que
seja sanad
o o vício
apontad
o

(cf. Id. nº
338463376
).

O
embargad
o
ofert
a
contrarrazões
junto ao
Id. nº
341711884
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pela
executada
Aymoré
CFI
contra o
acórdão
que, no julgamento do Recurso de
Agravo de Instrumento
originário d
o Cumprimento de Sentença movido em face dela pelo exequente Edson
Vechia
, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por ela
oposta
, em razão da preclusão quanto à oportunidade de se discutir as questões ali suscitadas acerca da
forma de composição e atualização do débito, assim como das demais alegações de excesso de execução
.

Nas razões destes declaratórios, a
executada
/embargante
aduz
que o
acórdão
é contraditório
porque, a seu ver, independentemente de quaisquer fatos antecedentes ocorridos no processo, as objeções
que arguiu
na exceção de
pré
-executividade
, todas elas
matéria de ordem pública, ao menos sob a sua ótica, devem necessariamente ser conhecidas.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
, nenhuma das quais, porém, comtempla a hipótese de discordância da parte com o entendimento adotado na decisão atacada, o que, por si só, basta à rejeição dos presentes declaratórios, na medida em que a alegação da executada/embargante se resume a isso, sendo complementada apenas da reedição dos mesmos termos das razões do Agravo de Instrumento.

Em todo caso
,
anoto que a

contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC
é “
apenas a interna, aquela que se verifica entre as
proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013),
ou seja,
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Logo, quando a embargante diz que o acórdão é contraditório porque a sua fundamentação decisória contraria a interpretação que ele entende ser a adequada para os fatos e conceitos jurídicos aplicáveis à espécie, o que se tem é a inépcia dos embargos declaratórios, já que a
queixa recursal n
ão está fundada na alegação de
conflito entre as proposições
decisórias
do

próprio
julgado,
mas
sim
na dissonância entre o que ela acredita ser o entendimento
jurídico
correto e o que
foi adotado pela Câmara Julgadora,
o que
, com efeito,
caracteriza
meramente
manifestação de discordância com o raciocínio e desfecho decisório que não lhe foi favorável,
o que
, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Embora não tenha havido alegação específica de omissão do julgado, não custa reafirmar a proposição estabelecida no acórdão embargado de que,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão (...) impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp 1424168/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017).

Então, s
e a embargante não concorda com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja
rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Ressalvo, por fim, que, embora desprovido de pertinência – ou mesmo mínima consistência – jurídica, não vejo elementos suficientes para tachar a presente interposição recursal como meramente protelatória ou temerária a ponto de justificar a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026